Tribunal: TJDFT
Processo: 0752210-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0752210-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ITALO DE LIMA MENDES IMPETRANTE: JOAO PAULO ABREU BEZERRA DE MEDEIROS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de Ítalo de Lima Mendes, atualmente preso e cumprindo pena no regime semiaberto, condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão pelo crime previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado). Segundo a exordial, a decisão contestada decorre da omissão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que não apreciou os pedidos de progressão para o regime aberto formulados em 11/11/2025 e 24/11/2025, apesar do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo art. 112, inciso I, da Lei de Execuções Penais, considerando que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes, não cometeu falta grave e apresenta bom comportamento carcerário, inclusive com remição de 43 dias por estudo e leitura. O impetrante, em síntese, sustenta que há constrangimento ilegal à liberdade do paciente, pois a demora injustificada na análise do pedido viola o princípio da razoável duração do processo e prolonga indevidamente a segregação em regime mais severo do que o devido. Argumenta que o crime imputado não é hediondo, conforme Súmula Vinculante 63, e que o paciente já cumpriu 16% da pena, lapso temporal necessário para a progressão. Ressalta que não há fatos impeditivos, como falta grave ou procedimento disciplinar, e que a manutenção da prisão no regime semiaberto afronta o direito líquido e certo à progressão, além de comprometer a finalidade ressocializadora da pena. Invoca os princípios constitucionais da liberdade e da presunção de inocência (art. 5o, LXVIII e LVII, CF), bem como dispositivos do Código de Processo Penal (arts. 647 e seguintes). Diante disso, requer a concessão da liminar para determinar a progressão imediata ao regime aberto, com expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a confirmação da ordem, a fim de cessar o constrangimento ilegal. Sustenta que a medida é necessária e urgente, pois o periculum in mora é evidente, considerando que cada dia de prisão indevida causa prejuízo irreparável à liberdade e à ressocialização do paciente. É o relatório. Decido. A liminar em habeas corpus é concedida em caráter excepcional, quando, em juízo de cognição sumária, verifica-se de plano a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a imediata cessação da coação à liberdade de locomoção do paciente, sem necessidade de aguardar a instrução do feito. Para tanto, exige-se a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica do direito invocado) e do periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação à liberdade do paciente). A análise, contudo, é perfunctória e não substitui o exame definitivo do mérito pelo colegiado competente. A controvérsia reside na análise da suposta ilegalidade por omissão de pedido de progressão de regime. Em análise preliminar, não se verifica, por ora, a probabilidade do direito invocado, pois compete ao Juízo da execução penal aferir o preenchimento dos requisitos legais para a progressão, inclusive quanto à inexistência de incidentes disciplinares e à avaliação do comportamento carcerário, bem como unificação de penas. Tais informações são indispensáveis para a formação do convencimento acerca da regularidade do pedido. Destarte, indefiro, por ora, a liminar postulada. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora